Tribunal: STJ
Processo: 0049236-93.2009.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050281 - MS(2025/0356080-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELIZIO NOLASCO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - MS011654A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU
OBJETO DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula no 284 do STF, por
analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d79ce0eb-d6dd-4872-806f-9470f1d90b3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050281 - MS(2025/0356080-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELIZIO NOLASCO
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - MS011654A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU
OBJETO DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula no 284 do STF, por
analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIZIO NOLASCO contra decisão
da Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recurso em razão da
incidência do óbice da
(fls. 628-629).
Súmula 284/STF
O recurso especial foi interposto contra acórdão assim ementado (fl. 390):

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — PRELIMINAR
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — AFASTADA.
I) Apontados pela apelante, ainda que sucintamente, os motivos de seu
inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença
vergastada, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
II) Preliminar afastada.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO — REJEITADA —
FUNDAMENTOS SUCINTOS, PORÉM PRESENTES.
Sentença sucinta não significa, necessariamente, sentença desprovida de
motivação, o que leva à rejeição da preliminar eis que, no caso, a sentença
demonstrou quantum satis as razões de fato e de direito pelos quais homologou
laudo pericial em cumprimento de sentença.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LIMITES - COISA JULGADA - INOBSERVÂNCIA -
RECURSOS CONHECIDO - BANCO PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR
IMPROVIDO.
I) Não há como ampliar ou restringir o alcance do título judicial depois do trânsito
em julgado, estando as partes adstritas ao quanto ali estabelecido, de modo que
realmente deve ser cumprida a determinação para que o cálculo da dívida no
Documento eletrônico VDA56570830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:09
Código de Controle do Documento: 1521cb1c-4113-495a-acc0-07cd8ee5b65d

período de inadimplência incida a comissão de permanência pela somatória dos
juros remuneratórios à taxa média do mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado, dos juros moratórios até o limite de 12% ao ano e da multa
contratual a 2% da prestação, para só então estabelecer eventual valor devido ou
devedor.
II) Recursos conhecidos, do banco provido e do consumidor improvido.

A parte agravante afirma que o recurso especial teria indicado
expressamente os arts. 379, 477, §§ 1o e 2o, I, e 479 do Código de Processo Civil e o
o, LV, da Constituição Federal, além de ter demonstrado dissídio jurisprudencial,
art. 5
o que afastaria a incidência da
.
Súmula 284/STF

Defende a existência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de
intimação do perito para responder à impugnação apresentada pelo agravante e da
falta de documentos essenciais à perícia, com pedidos de exibição e de inversão do
ônus da prova.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl.650)
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Consta da decisão recorrida a incidência da
ao recurso,
Súmula 284/STF
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, de modo que a
mera citação de artigo de lei na peça do recurso não supre a exigência constitucional.
Ao contrário do que alega a agravante nas razões de seu agravo interno,
verifica-se em seu recurso especial que não foi indicado artigo de lei que teria sido
violado pelo acórdão recorrido ou que seria objeto de divergência jurisprudencial, de
modo que deve ser mantido o óbice da Súmula 284 do STF por analogia.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de
indicação dos dispositivos tidos como violados, ou reputados como objeto de
interpretação divergente, configura deficiência de fundamentação, o que atrai a
incidência da
.
Súmula 284/STF Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280 do
STF).
2. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei
federal ou de eventual divergência jurisprudencial na sua aplicação inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera narrativa genérica, o que
Documento eletrônico VDA56570830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:09
Código de Controle do Documento: 1521cb1c-4113-495a-acc0-07cd8ee5b65d

caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência da
Suprema Corte, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena
de contrariedade às rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.892.691/GO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS E EMERGENTES E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
1. VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DO
. AUSÊNCIA DE
ART. 485,
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA E JULGAMENTO
BASEADO EM FATO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA
. 3. VIOLAÇÃO AO
DO
.
SÚMULA 284/STF
ART. 489
CPC/2015
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
. 4.
SÚMULA 284/STF
VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DO
. REITERAÇÃO DOS
ART. 1.021,
CPC/2015
FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 5. MULTA DO ART. 1.021,
§ 1o, DO
. INAPLICABILIDADE. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
CPC/2015
1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
2. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam
sido eventualmente violados ou a que se teria dado interpretação divergente faz
incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional,
o teor da
, por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu
cabimento, é imprescindível que a parte recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos
apontados como violados, sob pena de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula
284 do STF.
4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não
deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o
§ 3o, do
art. 1.021,
não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.
CPC/2015
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser
art. 1.021,
analisado caso a caso.
6. Agravo interno improvido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.129.634/GO
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

Assim, não trazendo a parte agravante nenhum fundamento capaz de
desconstituir a decisão ora agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Em face no exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:09
Código de Controle do Documento: 1521cb1c-4113-495a-acc0-07cd8ee5b65d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.281 / MS
Número Registro: 2025/0356080-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001090492367
00492369320098120001
0049236932009812000150002
1090492367
20100112505000100
201402883089
492369320098120001
49236932009812000150
49236932009812000150002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZIO NOLASCO
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - MS011654A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIZIO NOLASCO
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - MS011654A
TERMO
Documento eletrônico VDA56867966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:45
Código de Controle do Documento: c0c76025-1ec6-4760-ace8-07b631ecedf1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:45
Código de Controle do Documento: c0c76025-1ec6-4760-ace8-07b631ecedf1